Tribunal: STF
Processo: RE 1385206
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. PERCEPÇÃO ACUMULADA DE RENDIMENTOS. REGIME DE COMPETÊNCIA. JUROS DE MORA LEGAIS. NÃO INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 369 E 808 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “b”, da Lei Maior, a União. 



    A recorrente sustenta, em síntese, a constitucionalidade dos arts. 43, II e § 1º, do Código Tributário Nacional, e 3º, § 1º, e 12 da Lei nº 7.713/1988. Requer:



    “a) seja afastada a aplicação da Arguição de Inconstitucionalidade n. 50207321120134040000 ao presente caso, com a adoção do entendimento plasmado no Resp nº 1.227.133, julgado pela sistemática do recurso repetitivo; 



    b) ou, assim não entendendo, seja declarada a constitucionalidade do artigo 43, inciso II e § 1º do CTN, do art. 3º, § 1º, da Lei 7.713/88 e do art. 16, par. ún. da Lei nº 4.506/1.964 



    c) seja declarada a constitucionalidade do artigo 12 da Lei n.º 7.713/1988.” 



    Aparelhado o recurso no argumento de declaração de inconstitucionalidade de lei federal pela Corte a quo.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou a incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física sobre os juros de mora legais incluídos na condenação e determinou que o cálculo do imposto, devido em razão da percepção acumulada de rendimentos, seja feito pelo regime de competência. O acórdão está assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA LEGAIS. NÃO INCIDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5020732-11.2013.404.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. PERCEPÇÃO ACUMULADA DE RENDIMENTOS. REGIME DE COMPETÊNCIA E NÃO DE CAIXA. 1. O imposto de renda pessoa física somente incide sobre rendimentos ou proventos, ou seja, sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica que não tenha natureza indenizatória. 2. A partir do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.404.0000, pela Corte Especial deste Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF-4 (Des. Federal LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, POR MAIORIA, JUNTADO AOS AUTOS EM 29/10/2013), restou evidenciada a natureza constitucional da incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados a esta decisão, no sentido da não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora legais recebidos, 'em juízo ou fora dele (administrativamente, etc.), independentemente da natureza da verba principal a que se refiram', conforme constou do julgamento. 3. Assim restou ementada a referida Arguição: 'ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 16, § ÚNICO, DA LEI N. 4.506/64 PELA CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DO § 1º DO ART. 3º DA LEI Nº 7.713/88, DO ART. 16, § ÚNICO, DA LEI Nº. 4.506/64, E DO ART. 43, INCISO II E § 1º, DO CTN (LEI Nº 5.172/66), POR AFRONTA AO INCISO III DO ART. 153 DA CF/88. 1. O art. 16, § único, da Lei nº 4.506/64, ao tratar como 'rendimento de trabalho assalariado os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações previstas neste artigo', contraria, frontalmente, o disposto no inciso III do art. 153 da CF/88, que é taxativo em só permitir a incidência do imposto de renda sobre 'renda e proventos de qualquer natureza'. Juros moratórios legais são detentores de nítida e exclusiva natureza indenizatória, e portanto não se enquadram no conceito de renda ou proventos. Hipótese de não-recepção pela Constituição Federal de 1988. 2. Inconstitucionalidade do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), sem redução de texto, originada pela interpretação que lhe é atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, com efeito vinculante, de forma a autorizar que sobre verba indenizatória, in casu os juros de mora legais, passe a incidir o imposto de renda. 3. Inconstitucionalidade sem redução de texto reconhecida também com relação ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66). 4. Os juros legais moratórios são, por natureza, verba indenizatória dos prejuízos causados ao credor pelo pagamento extemporâneo de seu crédito. A mora no pagamento de verba trabalhista, salarial e previdenciária, cuja natureza é notoriamente alimentar, impõe ao credor a privação de bens essenciais, podendo ocasionar até mesmo o seu endividamento a fim de cumprir os compromissos assumidos. A indenização, por meio dos juros moratórios, visa à compensação das perdas sofridas pelo credor em virtude da mora do devedor, não possuindo qualquer conotação de riqueza nova a autorizar sua tributação pelo imposto de renda. (TRF4, ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5020732-11.2013.404.0000, CORTE ESPECIAL, Des. Federal LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, POR MAIORIA, JUNTADO AOS AUTOS EM 29/10/2013)'. 4. A incidência do imposto de renda sobre valores recebidos de forma acumulada, por força de decisão judicial, não se dá pelo total percebido, indiscriminadamente. Nessa hipótese aplicam-se as tabelas e as alíquotas da época em que o contribuinte deveria ter recebido as parcelas correspondentes. Precedentes do STJ e desta Corte. 5. O imposto de renda pessoa física - IRPF é tributo cujo fato gerador é completivo, motivo por que impõe a lei a obrigatoriedade da declaração de ajuste pelo contribuinte. Nessa sistemática, as retenções na fonte são meras antecipações do pagamento do imposto presumivelmente devido, a ser apurado em declaração de ajuste anual, apresentada sempre no exercício financeiro seguinte ao da percepção dos rendimentos. 6. Para fins de identificar o imposto de renda sobre a verba recebida acumuladamente (por força de decisão judicial, como reclamatória trabalhista ou ação previdenciária) pelo 'regime de competência' (e não pelo 'regime de caixa'), a incidência do tributo deve ocorrer nas datas respectivas, obedecidas as faixas e alíquotas da tabela progressiva do IRPF da época, apurando-se o valor do imposto de renda através do refazimento da declaração de ajuste anual do exercício respectivo. E este valor do imposto de renda, apurado pelo regime de competência e em valores originais (porque a base de cálculo também está em valores originais), deve ser corrigido (até a data da retenção na fonte sobre a totalidade de verba acumulada) pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente (como, em ação trabalhista, o FACDT - fator de atualização e conversão dos débitos trabalhistas; em ação previdenciária, pelo índice nesta fixado), como forma de preservar a expressão monetária da verba percebida e evitar uma distorção indevida na tributação do imposto de renda. 7. Em outras palavras. A base de cálculo do imposto de renda não se altera pela decisão judicial que determinou que a incidência do IRPF se dê pelo 'regime de competência' e não pelo 'regime de caixa'. Apenas se distribui o valor recebido acumuladamente (em valores originais) aos exercícios respectivos. E o IRPF apurado (também em valores originais), conforme as declarações de ajuste anual respectivas, deve sofrer a mesma correção monetária aplicada à verba acumulada (até a data da retenção na fonte sobre a totalidade de verba acumulada).” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e de que “a percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “IMPOSTO DE RENDA PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos” (RE 614406, de minha relatoria, Rel. p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 27.11.2014)



    “Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema nº 808 da Repercussão Geral: ‘Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função’. 5. Recurso extraordinário não provido” (RE 855.091-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 08.4.2021).,



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora